Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-05
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho 



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.011).



    Em 14/10/2024, o advogado Sebastião Coelho da Silva (OAB/DF 20.552) divulgou vídeo, ao lado do denunciado FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, em seu perfil @desembargadorsebastiaocoelho, na plataforma Instagram, com o seguinte teor:



    “Olá Pessoal,



    Eu estou aqui em Ponta Grossa, com o Filipe Martins.



    Vim acompanhar mais uma etapa desse absurdo, que é o comparecimento semanal, toda segunda-feira aqui no Fórum de Ponta Grossa, para cumprir uma medida cautelar por um fato que todos sabem que Filipe Martins não praticou. Ele teve uma prisão decretada por um fato inexistente, e para desfazer essa prisão, o senhor Ministro Alexandre de Moraes impôs uma série de restrições absurdas. Nós entramos com recurso desde o dia 12 de agosto e até agora não temos resposta.



    Então a minha vinda em ponta grossa é para mostrar, denunciar, a nossa indignação com essa situação e vamos continuar com uma nova etapa dessas denúncias que, ou hoje ainda ou amanhã, eu vou fazer um novo vídeo. O Filipe não pode se manifestar em absolutamente nada, ele tem que ficar nessa posição, não pode usar rede social, não pode sair de perto casa, não pode trabalhar, é uma situação realmente absurda e revoltante”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 8/8/2024, concedi a liberdade provisória a FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, entre elas:



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por postagem;



    Na decisão, além da fixação de multa, ficou expressamente consignado que o desrespeito às medidas cautelares poderia acarretar imediata conversão em prisão preventiva.



    A utilização do perfil de seu advogado para postagem de mensagem, onde aparece “contracenando” com o mesmo caracterizou desrespeito à citada proibição de utilização de redes sociais, sendo cabível a aplicação da multa fixada em decisão judicial.



    Dessa forma, APLICO A MULTA DE R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela referida postagem no perfil @desembargadorsebastiaocoelho, na plataforma Instagram e determino que o denunciado preste esclarecimentos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre as razões do desrespeito, sob pena de imediata conversão das medidas cautelares em prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente